Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706880-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: CHARLES GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que o impetrante, Dr. Luis Claudio Ferreira da Costa, OAB/DF 66.351, apresenta petição (ID 58476226) na qual informa “sua retirada dos autos, consoante instrumento de renúncia de poderes devidamente assinado em anexo, cuja juntada se requer”. Pede “a exclusão dos dados do presente subscritor dos cadastros do processo, bem como deixem de ser efetuadas publicações e intimações em seu nome”. Ocorre que o patrono não atua nos autos como representante do paciente, mas sim como parte do processo, haja vista que é o próprio impetrante do mandamus, agindo, desse modo, em nome próprio. Além do mais, o instrumento anexado aos autos faz referência à renúncia ao mandato que lhe foi conferido pelo paciente nos autos do processo de no 5013689-28.2023.4.02.0000, razão pela qual não acarreta efeitos no presente writ. Assim, nada a prover acerca da pretendida renúncia. Ante o exposto, intime-se o impetrante acerca do acórdão no 1872822 proferido por essa Turma Recursal (ID 60091162). Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito